Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701970-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA RODRIGUES ZICA REPRESENTANTE: ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13958770) interposto em face da r. decisão (ID 54760378 dos autos de referência) que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a matrícula em creche vinculada à rede pública de ensino, nas proximidades da residência da agravante, ou na inexistência de vaga, arcar com os custos em estabelecimento particular. Insatisfeita, aduz a recorrente, em síntese, que o r. decisório merece reforma, porquanto o pedido encontra amparo no ordenamento jurídico, bem como há evidente risco de dano. Verifico, porém, a ausência dos requisitos necessários à concessão do pedido formulado pela agravante. Realmente, em questões da espécie, o ideal previsto na Constituição Federal (CF) nem sempre pode ser exercitado de modo a atender a toda demanda populacional, de sorte que não vejo como obrigar o DISTRITO FEDERAL a matricular todas as crianças quando não existem vagas disponíveis. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo de a parte exigir do Estado a matrícula na escola por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral. Há de se destacar que, nos termos do inciso I do artigo 208 da CF, a educação somente passa a ser obrigatória a partir dos 4 (quatro) anos. No caso, a autora, nascida em 28.09.2017 (ID 54715267 – pg. 2 – dos autos de referência), possui apenas dois anos de idade. Dessa forma, a educação infantil, para crianças menores de 4 (quatro) anos, além de não ser obrigatória, requer políticas públicas para serem implementadas. Ademais, a matrícula requerida em creche próxima da residência da menor depende de disponibilidade de vaga, o que não é possível vislumbrar no momento, haja vista as informações no sentido de que a criança já está inscrita na lista de espera para matrícula. Vale ressaltar que o enquadramento na citada lista decorre, a toda evidência, da observância de diversos fatores, tais como a baixa renda familiar, a situação de vulnerabilidade da criança que pretende a matrícula, o risco nutricional e o fato de a mãe possuir trabalho fora do lar. A despeito da notícia de que a mãe da criança depende da sua matrícula para atuar no mercado de trabalho, somado aos demais elementos dos autos, não permite concluir que se encontra em situação que justifique seu avanço no referido rol, desprezando-se a ordem de preferência. Entendimento contrário, determinando a matrícula da infante à revelia da lista de espera, implicaria ofensa ao princípio da isonomia, haja vista a existência de outras crianças na mesma condição. Sobre o tema, esta Corte tem o seguinte posicionamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MENOR. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. 1. A Constituição da República estabelece, em seu art. 208, inciso I, e, §§ 1o e 2o, que compete ao Estado ofertar a educação básica obrigatória e gratuita para a crianças e adolescentes de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, sendo certo que, por ser um direito público subjetivo, a sua não implementação importa responsabilidade da autoridade competente. 2. A Magna Carta preconiza, ainda, que é dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CRFB/1988). 3. Ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica, a norma constitucional acerca da educação infantil, segundo a abalizada doutrina, é de eficácia limitada a depender de políticas programáticas estatais para ser implementada, observado o princípio da reserva do financeiramente possível. 4. Em que pese o preenchimento dos requisitos para a concessão de vaga em creche da rede pública, quais sejam, a idade da criança (de zero a três anos), baixa renda e condição de mãe trabalhadora, a concessão do pedido acarretaria desrespeito ao princípio da isonomia, uma vez que violaria o direito das demais crianças que, preenchendo, de igual forma, os requisitos necessários, aguardam na fila de espera, sem esquecer, também, que se encontram protegidas pela mesma garantia constitucional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1225983, 07186701520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se pode obter o privilégio da matrícula em Creche Pública, por meio de decisão judicial, em desrespeito à Lista de Espera, quando há regulação, pela Administração, da carência de vagas. 2. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos melhores posicionados, e também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade. 3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1226457, 07073544820198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula ainda não se efetivou em face da observância da ordem de classificação na lista de espera, não se demonstram plausíveis os argumentos apresentados pela recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador